Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722084-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral, à Secretaria, para excluir o processo da 42a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 5/11/2025 a 13/11/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora